Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703646-65.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE FRANQUIA. TITULARIDADE. NÃO TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de não estar o magistrado obrigado a refutar todas as alegações das partes, máxime quando tenha chegado a uma conclusão baseada em motivo suficiente para fundar de forma lógica o seu posicionamento. 2. Não basta haver relação de consumo para a inversão do ônus da prova. Apesar de decorrer de Lei, a inversão não é automática, tampouco incondicional. Devem estar preenchidos os pressupostos legais respectivos: a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações do consumidor, o que não restou demonstrado no caso em análise. 3. Descabida a juntada e, por consequência, a apreciação de novos documentos anexados após a prolação da Sentença, porquanto, em verdade, trata-se de fatos alheios à lide em exame. 4. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na petição inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. 5. A obrigação de pagar por serviço de natureza essencial, tal como água e energia, não possui natureza propter rem, mas sim natureza pessoal, isto é, do usuário que efetivamente se utiliza do serviço. 5.1. Não tendo a concessionária sido comunicada da necessidade de alteração da titularidade do responsável pela unidade de consumo, não se considera encerrado o contrato de prestação de serviço existente entre as partes, motivo pelo qual persiste a responsabilidade do usuário que figura no cadastro da empresa fornecedora de energia elétrica, ainda que por débitos não relacionados com sua permanência no imóvel. 6. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 355 e 370, ambos do Código de Processo Civil, sustentando afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante a não apreciação do pedido de produção de prova documental. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJ/SP; b) artigos 435 e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, afirmando sua ilegitimidade passiva à luz dos documentos novos acostados. Argumenta que o contrato de locação de imóvel havia sido cedido a outrem, que o utilizava na data da emissão dos boletos. Discorre sobre a obrigatoriedade de solicitação de mudança da titularidade da conta de luz, nos moldes do artigo 70 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTÔNIO DA COSTA SABINO, OAB/SP 222.937. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 355, 370, 435, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Inexiste cerceamento de defesa, quando a produção de prova documental se tornar prescindível para o deslinde da causa, uma vez que já se encontra plenamente comprovada por meio do conjunto de provas robusto [...] Outrossim, o farto conjunto probatório demonstra que a causa está suficientemente instruída, sendo despicienda a produção de outras provas para elucidação da lide, no tocante ao principal ponto controvertido – responsabilidade pelo pagamento de fatura de energia inadimplida–, revelando-se medida desprovida de qualquer utilidade para o exame da controvérsia [...] Conquanto os documentos revelem tratativas extrajudiciais entre a apelante e a cessionária da franquia, iniciadas no mesmo dia em que proferida a Sentença combatida, a documentação se circunscreve a possível acordo a ser firmado com terceiro estranho à lide, incapaz de infirmar as conclusões exaradas pelo juízo sentenciante, tampouco para amparar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Assim, revela-se descabida a juntada e, por consequência, a apreciação de novos documentos anexados após a prolação da Sentença, porquanto, em verdade, trata-se de fatos alheios à lide em exame [...] Com efeito, evidenciado que o exame acerca da legitimidade passiva da apelante, para suportar a responsabilização pelo pagamento do débito vencido, exige o revolvimento das provas produzidas, conduzindo a julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada [...] Desta forma, a pretensão da apelante não encontra amparo, uma vez que a dívida está vinculada ao seu nome, constando como titular da unidade consumidora” (Id 63415205). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCO ANTÔNIO DA COSTA SABINO, OAB/SP 222.937. Outrossim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada ENY BITTENCOURT, OAB/BA 29.442, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016